Tribunal: TJDFT
Processo: 0701663-74.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. 123 MILHAS. PACOTE PROMOCIONAL. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
1. Incidem no caso em exame os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, pois a ré é prestadora de serviços de viagem, sendo o autor o destinatário final.
2. O desrespeito ao consumidor, que se viu impedido de viajar com a família, por falha da ré, caracteriza defeito na prestação do serviço de transporte aéreo, ensejando reparação extrapatrimonial, segundo o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
3. Apelação provida. Unânime.